Tribunal: TJMT
Processo: 1013819-77.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013819-77.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RUBENS ANTONIO ALVES - CPF: 016.934.288-30 (ADVOGADO), BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - CNPJ: 48.740.351/0001-65 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Empresa BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributário com Pedido de Tutela de Urgência nº 1026825-28.2018.8.11.0041, pelo Juízo da 3ª Vara da Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que:

“(...) Da análise dos documentos e fatos trazidos pelo requerente, tenho que são insuficientes a caracterizar a plausibilidade do direito invocado. A matéria da seletividade do ICMS sobre a energia elétrica já foi objeto de julgamento por parte do TJMT, cujo posicionamento se alinhou pela legalidade da fixação da alíquota do ICMS no patamar atual. (...)” (Id: 16256696).

Irresignado, sustenta o Recorrente que, a decisão contraria a legislação de regência, e devido a essencialidade do serviço, a alíquota do ICMS deveria ser cobrado conforme a alíquota geral.

Acentua que “(...) o critério adotado para a fixação das alíquotas do ICMS não é o da essencialidade, o que afronta o princípio da isonomia sob a ótica da seletividade. (...)”.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando fim de que seja suspensa a exigibilidade da parcela do ICMS correspondente sobre os serviços de fornecimento de energia elétrica no Estado do Mato Grosso.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (Id. 883266).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, que pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 9761483).

Os autos não foram enviados a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Empresa BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributário com Pedido de Tutela de Urgência nº 1026825-28.2018.8.11.0041, pelo Juízo da 3ª Vara da Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, onde recebeu o 1026825-28.2018.8.11.0041 e dele sobreveio a sentença proferida em 14/04/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020